Tribunal: TJSP
Processo: 0001388-21.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da proprietária da empresa vítima e depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas – Repouso noturno em furto qualificado. Possibilidade. Irrelevância da posição topográfica.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da proprietária da empresa vítima e depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas – Repouso noturno em furto qualificado. Possibilidade. Irrelevância da posição topográfica. Precedentes desta 15a Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases reduzidas aos patamares. Súmula no 444 do STJ – Inviável a utilização da segunda qualificadora como agravante genérica. Ausência de previsão legal no rol do artigo 61 do CP. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Repouso noturno (1/3) – Conatus. Redução adequada no coeficiente intermediário (1/2) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) – Apelo provido em parte para reduzir as penas e fixar o regime aberto.